Tribunal: TJES
Processo: 0024835-66.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024835-66.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ANTENOR LEONEL e outros

RELATOR(A): ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO ENTE FEDERADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica em face de sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entendimento de ausência de interesse processual em razão do reduzido valor do crédito executado, inferior a R$ 10.000,00, nos termos do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. O Município sustenta que a decisão desconsiderou a legislação municipal específica que fixa o valor mínimo de R$ 2.500,00 para ajuizamento e prosseguimento de execuções fiscais, bem como a possibilidade de adoção das medidas previstas no item 3 do Tema 1.184 do STF, requerendo a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode extinguir, de ofício, execução fiscal de pequeno valor sem observância da legislação municipal que disciplina os parâmetros mínimos para cobrança judicial; e (ii) estabelecer se a extinção do feito sem prévia manifestação da Fazenda Pública viola o contraditório e o princípio da não surpresa, especialmente diante das diretrizes fixadas no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção de execução fiscal de pequeno valor exige observância da legislação específica do ente tributante que discipline os limites econômicos para ajuizamento e prosseguimento da cobrança judicial.

O Decreto Municipal nº 85/2024 do Município de Cariacica fixa o valor consolidado atualizado do débito como critério para aferição do interesse processual da Fazenda Pública, estabelecendo o limite mínimo de R$ 2.500,00 para ajuizamento e prosseguimento da execução fiscal.

A sentença recorrida desconsidera o critério legalmente previsto pelo ente federado ao adotar apenas o valor originário do débito na data do ajuizamento para extinguir o feito.

O crédito tributário regularmente constituído possui natureza indisponível, nos termos do art. 141 do CTN, de modo que eventual remissão depende de lei específica do ente tributante, conforme art. 150, §6º, da Constituição Federal e art. 172 do CTN.

A extinção, de ofício, da execução fiscal por reduzido proveito econômico invade a esfera de autonomia administrativa e tributária do ente federado, em afronta ao entendimento firmado pelo STF no Tema 109 da Repercussão Geral e à Súmula 452 do STJ.

O Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados e assegurada a possibilidade de adoção prévia das medidas administrativas previstas no precedente vinculante.

O juízo de origem extingue a execução fiscal sem oportunizar prévia manifestação da Fazenda Pública acerca da adoção das medidas previstas no item 3 do Tema 1.184 do STF, em afronta ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

A ausência de demonstração de paralisação processual superior a um ano afasta a legitimidade da extinção prematura da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de pequeno valor exige observância da legislação específica do ente federado que discipline os limites mínimos para ajuizamento e prosseguimento da cobrança judicial.

O Poder Judiciário não pode extinguir, de ofício, execução fiscal sob fundamento de reduzido proveito econômico em desacordo com os critérios fixados pela Administração Tributária municipal.

O crédito tributário regularmente constituído é indisponível e sua remissão depende de lei específica do ente tributante.

O Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF assegura ao ente federado a possibilidade de requerer a suspensão do processo para adoção das medidas administrativas nele previstas.

A extinção da execução fiscal sem prévia manifestação da Fazenda Pública viola o contraditório e o princípio da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §6º; CPC, art. 485, VI; CTN, arts. 141 e 172; Decreto Municipal de Cariacica nº 85/2024, art. 1º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 591.033, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 17.11.2010 (Tema 109 da Repercussão Geral); STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2008; STJ, REsp nº 1.223.032/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.05.2011; STJ, Súmula 452; TJES, Apelação nº 5001240-36.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 22.08.2024; TJES, Apelação nº 5000257-92.2017.8.08.0050, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 06.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024835-66.2013.8.08.0012

APTE:

MUNICÍPIO DE CARIACICA

APDO:

ANTENOR LEONEL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, na forma da art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Para tanto, entendeu o magistrado que o crédito perquirido na demanda era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), autorizando, assim, na forma do art. 1º, §1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ, bem como do Tema 1.184 do STF, a extinção anômala da execução fiscal pelo Município, ao fundamento de ausência de interesse processual, diante da inexistência de bens penhoráveis e da alegada inefetividade da medida executiva.

Inconformado, apela o exequente sustentando, em síntese, que a extinção do processo dissona da exegese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral, notadamente porque desconsidera a competência constitucional do ente federado para disciplinar o ajuizamento de suas execuções fiscais, bem como a legislação municipal que fixa valor mínimo para cobrança judicial.

Aduz, ainda, a possibilidade de suspensão do feito para adoção das medidas previstas no item 3 do precedente vinculante, pugnando pela anulação da sentença.

Pois bem.
Não se descura que o
Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que a extinção da ação de execução fiscal é legítima se h
ou
ver previsão legal estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IMPOSTO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Para que a execução fiscal ajuizada pelo município seja arquivada, ao fundamento de que o valor da dívida é pequeno ou irrisório, é necessário previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o valor consolidado que torne a cobrança judicial antieconômica. 2. " A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN)". (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008) 3. No presente caso, o Tribunal a quo consignou que "o Município apelante promulgou a Lei Complementar Municipal nº 004/2008, que estipulou como valor antieconômico para a interposição de recursos a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), sob o entendimento de que os créditos tributários do município 'têm valoração econômica pequena'" (fls. 52). Dessa forma, verifica-se que existe legislação específica aplicável ao Município no sentido de que o valor executado não seria irrisório - R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos).
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.223.032/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 31/5/2011.)

No caso dos autos, com relação ao tema em debate, assim é
a
previsão do art.
1º do
Decreto Municipal
de Cariacica
nº 85/2024,
o qual
fixa o mínimo de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
para o ajuizamento
e/ou prosseguimento
de execução fiscal.
Vejamos:

Art. 1º
Por meio de sua Procuradoria Geral, o Município de Cariacica deixará de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), hipótese em que a cobrança do crédito será realizada extrajudicialmente, por meio do protesto do débito em cartório de tabelionato e/ou inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, além de outros procedimentos autorizados pela legislação em vigor.

§ 1º
O Município de Cariacica deverá desistir de Ações já ajuizadas, desde que, na data do pedido, seu crédito seja igual ou inferior ao mínimo estabelecido neste artigo e a desistência não lhe acarrete qualquer encargo processual.

§ 2º
Para fins de aplicação deste Decreto, considera-se valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais até a data da apuração.

§ 3º
A extinção das ações judiciais na forma prevista neste artigo não gera o cancelamento do débito no âmbito administrativo, permanecendo seus valores inscritos em dívida ativa municipal.

§ 4º
Nas desistências autorizadas por este artigo, o crédito, ainda não alcançado pela prescrição, será cobrado pelas vias administrativas previstas na legislação pertinente, devidamente atualizado e acrescido das demais verbas acessórias, inclusive os honorários advocatícios.

§ 5º
No caso de reunião de inscrições de um mesmo devedor, para os fins do limite indicado no “caput”, será considerada a soma dos débitos consolidados relativos às inscrições reunidas.

§ 6º
A adoção das medidas previstas no art. 1º não afasta a incidência de atualização monetária, juros de mora, nem elide a exigência da prova de quitação em favor da Fazenda Municipal, quando prevista em lei.

§ 7º
A Secretaria Municipal de Finanças não remeterá à Procuradoria Geral as Certidões de Dívida Ativa eventualmente emitidas com os valores relativos de que trata o art. 1º deste Decreto.

§ 8º
Os procedimentos de ajuizamento de execuções fiscais que estejam em curso no âmbito da Procuradoria Geral do Município serão ajustados para atender ao disposto neste Decreto.

§ 9º
O valor previsto no caput deste artigo será reajustado anualmente pelo IPCA-E ou outro índice que venha a substituí-lo, de forma automática, tendo como data base o mês de publicação deste Decreto.

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida considerou apenas o valor originário do crédito na data do ajuizamento, desconsiderando o critério expressamente previsto na legislação municipal, que adota o valor consolidado do débito atualizado para aferição do interesse processual da Fazenda Pública.

Assim, havendo legislação específica do ente federado disciplinando os parâmetros mínimos para o ajuizamento e prosseguimento das execuções fiscais, não caberia ao Poder Judiciário afastar, de ofício, os critérios definidos pela própria Administração Tributária municipal.

Ademais, a extinção do feito, tal como operada na origem, implica, por via oblíqua, verdadeira remissão do crédito tributário, providência que, nos termos do art. 150, §6º, da Constituição Federal e do art. 172 do Código Tributário Nacional, depende de lei específica do ente tributante.

O crédito regularmente constituído é indisponível (art. 141 do CTN), não podendo o Judiciário suprir a vontade administrativa sob o argumento de reduzido proveito econômico.

A corroborar, nos termos de
Súmula n.º 452
do STJ, de aplicação também para os créditos fiscais municipais
,
“
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Outrossim,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 591.033 (Tema 109 da Repercussão Geral), firmou orientação no sentido da impossibilidade de extinção, de ofício, da execução fiscal por ausência de interesse de agir fundada exclusivamente no reduzido valor do crédito, porquanto tal providência invade a esfera de autonomia do ente federado.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.

[...].
. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.
(RE 591033, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175 RTJ VOL-00228-01 PP-00652)

No mesmo sentido, a própria jurisprudência desta Corte já assentou, em hipótese análoga, que a extinção da execução fiscal de pequeno valor deve observar os limites fixados pela legislação municipal do ente federado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3. 3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual. 4. Recurso de apelação conhecido e provido
. (TJES,
A
pelação nº 5001240-36.2020.8.08.0002,
Segunda
Câmara Cível,
Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA,
Data: 22/08/2024
)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 924, IV, CPC. PROVIDÊNCIA DE DESISTIR OU NÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COMPETE AO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, ALTERANDO A DECISÃO MONOCRÁTICA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Art. 2º, da Lei 2.952/2018, do Município de Viana, que prevê que “fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta Lei.”. 2. A providência de desistir ou não da execução fiscal compete ao próprio Município, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade. 3. Não caberia ao Poder Judiciário adotar tal providência de ofício, sem provocação da parte interessada, incorrendo, destarte, em error in procedendo, passível de anulação por parte deste Juízo ad quem
. 4. Agravo interno provido, por maioria de votos, para, reformando a decisão monocrática, dar provimento à apelação e, consequentemente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. (TJES,
A
pelação nº 5000257-92.2017.8.08.0050,
Primeira
Câmara Cível,
Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR,
Data: 06/06/2024
)

Assim, jamais poderia o Poder Judiciário, principalmente em interpretação equivocada da Lei Municipal, presumir a
ausência de interesse de agir do Município
,
motivo pelo qual é caso de declaração de nulidade da sentença recorrida.

Registro, por fim, o Tema 1.184, fixado em sede de Repercussão Geral pelo STF, no sentido de que
"
1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
"
(grifei).

No caso dos autos, além de inexistir demonstração de paralisação processual superior a um ano, também não houve prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da adoção das medidas previstas no precedente vinculante, circunstância que evidencia afronta ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

Com efeito, considerando
que o juízo proferiu a sentença em dissonância
ao contraditório, é dizer, sem oportuniza
r a manifestação da
Fazenda Pública,
violando, outrossim,
o princípio da não surpresa
, conclui-se pelo
acolhimento das razões
do recurso
para que
os autos retornem
à origem,
onde deverá o Apelante
adotar as medidas constantes do "item 3" do precedente compulsório acima.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, determinando, com isso, o prosseguimento da execução fiscal,
com a adoção das medidas fixadas no Tema 1.184, do STF, pelo exequente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.